Tribunal: TJES
Processo: 0000210-69.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-69.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO ABILIO BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ MAJORADO. IDOSA DE 95 ANOS COM DEMÊNCIA. VÍTIMA ENCONTRADA DE MADRUGADA EM VIA PÚBLICA. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. DOLO DE PERIGO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO.
FIXAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de abandono de incapaz majorado, previsto no art. 133, § 3º, III, do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 3 salários-mínimos.

A denúncia narrou que, em 09.11.2020, em Santa Isabel, Domingos Martins/ES, o acusado abandonou sua mãe, idosa de 95 anos, pessoa sob seus cuidados e responsabilidade, a qual foi encontrada de madrugada, vagando pelas ruas e exposta a risco de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se a conduta do apelante configura o crime de abandono de incapaz majorado, com comprovação de materialidade, autoria, dolo de perigo e perigo concreto; (2) estabelecer se a prestação pecuniária fixada em 3 salários-mínimos deve ser reduzida por ausência de fundamentação específica; (3) determinar se a pretensão de justiça gratuita e isenção de custas deve ser apreciada no julgamento da apelação ou pelo Juízo da Execução Penal; e (4) definir se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
bsolvição em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo e de perigo
concreto.

A materialidade delitiva decorre do boletim de ocorrência e dos demais elementos colhidos na instrução, que demonstram que a vítima, idosa de 95 anos e portadora de demência, foi encontrada durante a madrugada vagando pelas ruas, exposta a risco concreto à sua integridade física.

A autoria encontra respaldo na prova oral produzida em juízo, especialmente nos depoimentos que indicam que o apelante discutiu com a cuidadora e a dispensou no dia dos fatos, deixando a vítima sem assistência adequada.

O crime de abandono de incapaz exige que o agente abandone pessoa sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, hipótese configurada quando o apelante, ciente da vulnerabilidade da mãe e da ausência da cuidadora, deixa de adotar providências mínimas para protegê-la.

O histórico anterior de zelo do acusado com a genitora, inclusive com ajuizamento de ação cível para compelir os irmãos a auxiliarem nos cuidados, não afasta a tipicidade do fato concreto praticado na data descrita na denúncia.

O perigo concreto está caracterizado porque a vítima foi encontrada de madrugada, em via pública e sem acompanhamento, circunstância agravada por sua idade avançada, pelo quadro de demência e pelo contexto da pandemia de coronavírus, período em que idosos integravam grupo de acentuada vulnerabilidade.

Mitigação do valor da prestação pecuniária substitutiva.
A prestação pecuniária pode ser fixada acima do mínimo legal, mas o aumento exige fundamentação idônea quanto às circunstâncias do caso e à capacidade econômica do condenado, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

A ausência de fundamentação concreta para a fixação da prestação pecuniária em 3 salários-mínimos impõe sua redução ao patamar mínimo legal de 1 salário-mínimo.

Justiça Gratuita.
A análise da justiça gratuita e da eventual isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase adequada para aferir concretamente a condição econômica do condenado.

Fixação de
honorários advocatícios ao defensor dativo.
A atuação de defensor dativo em segunda instância autoriza o arbitramento de honorários advocatícios, sem vinculação obrigatória à Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000210-69.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO ABILIO BARBOZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMANUEL PEIXOTO JUNIOR - ES38009

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
S
É
RGIO AB
Í
LIO BARBOZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
abandono de incapaz majorado
(art. 133, § 3º, III, do CP), sendo imposta a pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída pela pena alternativa de prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários-mínimos.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 09 de novembro de 2020, em Santa Isabel, Domingos Martins/ES, o apelante teria abandonado sua mãe, Amélia Helmer Barbosa, de 95 anos, pessoa que estava sob seus cuidados e responsabilidade. Em razão do abandono, a vítima foi encontrada por volta das 03 horas da manhã, vagando pelas ruas e exposta a risco de vida.

Feitas essas considerações, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente, a defesa busca a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, e inexistência de perigo concreto.

Alegou que o apelante não detinha dever exclusivo de guarda no dia dos fatos, e que acreditava que sua genitora estivesse acompanhada e dormindo. Ressaltou, ainda, histórico de zelo do réu para com a mãe, inclusive com ajuizamento de ação cível, destinada a compelir os irmãos a auxiliarem nos cuidados.

Primeiramente, mister destacar que a materialidade delitiva é incontestável, e extraída através do boletim de ocorrência (fls. 02/05 do IP) e nos demais elementos colhidos durante a instrução, que indicam que a vítima, idosa de 95 anos e portadora de demência, foi encontrada durante a madrugada, vagando pelas ruas, exposta a risco concreto à sua integridade física.

Quanto à autoria, a prova oral colhida em juízo confirma a imputação.

A testemunha GLAUZILENE SEMEDO PEREIRA, ouvida em juízo, informou que trabalhava como diarista para o sobrinho do réu e, que no dia dos fatos, passou na residência da vítima, ocasião em que pediu para que “Céia” permanecesse com a idosa, enquanto se dirigia à sua casa, para tomar banho e jantar, pois era período da pandemia de coronavírus. Relatou, ainda, que, ao retornar, teve uma desavença com o réu, ocasião em que foi dispensada por ele naquele dia.

Esse depoimento foi corroborado pela testemunha MARIA DE FÁTIMA, irmã do acusado, a qual afirmou que Glauzilene havia sido contratada por ela e por sua irmã, para atuar como cuidadora da vítima. Declarou, ainda, que, no dia dos fatos, Glauzilene informou ter discutido com o réu e que ele a dispensou.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática delitiva, mas confirmou ter discutido com a cuidadora. Afirmou que, à noite, passou em frente à residência da vítima e, ao verificar que a casa estava fechada, acreditou que sua mãe e a cuidadora estivessem dormindo. Disse, ainda, que apenas no dia seguinte tomou conhecimento de que a vítima havia sido vista andando pela rua durante a madrugada.

A versão defensiva, contudo, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade penal. O próprio interrogatório do réu, confirma a existência de desentendimento com a cuidadora no dia dos fatos, enquanto os depoimentos testemunhais indicam que ele a dispensou, deixando a vítima, idosa de 95 anos e vulnerável, sem assistência adequada. A posterior constatação de que a vítima foi encontrada vagando pela rua por volta das 03 horas da manhã, evidencia a concretização do perigo exigido pelo tipo penal.

O crime de abandono de incapaz, previsto no art. 133 do Código Penal, exige que o agente abandone pessoa que esteja sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e que, por qualquer motivo, seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. No caso, o conjunto probatório demonstra que o apelante, ciente da condição de vulnerabilidade da vítima e da ausência da cuidadora, deixou de adotar providências mínimas para assegurar sua proteção.

O histórico anterior de cuidado do acusado em relação à genitora, inclusive, com a adoção de medidas judiciais para obter auxílio de familiares, não afasta a tipicidade da conduta praticada na data narrada na denúncia. O Direito Penal examina o fato concreto, delimitado no tempo e no espaço, e, no caso, a prova produzida, aponta que a vítima permaneceu desassistida e foi exposta a risco real.

Também não há falar em ausência de perigo concreto. A vítima foi encontrada durante a madrugada, em via pública, sem acompanhamento, circunstância que, por si só, revela situação de risco à integridade física. A gravidade do quadro, é reforçada pelo fato de se tratar de pessoa com 95 anos de idade, e pelos fatos terem ocorrido em novembro de 2020, durante a pandemia, período em que idosos integravam grupo de acentuada vulnerabilidade.

Dessa forma, não se verifica hipótese de absolvição. A materialidade, a autoria e o dolo de perigo encontram respaldo suficiente na prova dos autos, devendo ser mantida a condenação do réu.

Prosseguindo, a defesa requereu a redução da prestação pecuniária.

A sentença substituiu a pena privativa de liberdade pela referida pela alternativa no pagamento de 03 salários-mínimos, sem apresentar fundamentação específica para a fixação acima do mínimo legal. Nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária não pode ser inferior a 01 salário-mínimo, mas a fixação em valor superior exige motivação idônea, especialmente quanto às circunstâncias do caso e à capacidade econômica do condenado.

Ausente fundamentação concreta para a fixação da prestação pecuniária em 03 salários-mínimos, impõe-se sua redução ao patamar mínimo legal de 01 salário-mínimo.

Continuando, a defesa pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com consequente isenção das custas.

No entanto, a pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal. A aferição da real condição econômica do condenado, para fins de eventual isenção de custas ou encargos processuais, deve ocorrer na fase executória, momento adequado para análise concreta da hipossuficiência.

Por fim, requer a defesa o arbitramento de honorários advocatícios, haja vista a atuação como Defensor Dativo nesta instância,
o que vejo absolutamente cabível.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo Dr. EMANUEL PEIXOTO JÚNIOR, OAB/ES nº 38.009, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para:

a)
reduzir a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, para o patamar de 01 salário-mínimo, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal; e

b)
fixar honorários advocatícios em favor do defensor nomeado, pela atuação nesta instância recursal, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao dar parcial provimento ao recurso.